Tribunal: STF
Processo: HC 193851
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ‘WRIT’ IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A VIA ELEITA (COGNIÇÃO SUMÁRIA). REDUTOR ESPECIAL DA PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. ÓBICE. 
    Agravo regimental improvido.”
    (HC 610.288-AgRg/SP, Min. Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), por ausência de dolo associativo e caráter de estabilidade, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), e a consequente a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÕES INVIÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Consta dos autos que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à impetração deste habeas corpus.
    Tal o contexto, reputo inadmissível este habeas corpus.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante quanto à pretendida absolvição pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).
    Observo, desse modo, que, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) –, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático- -probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que “há prova suficiente de que a paciente, ora agravante, e o outro corréu se associaram, de forma estável e habitual, para a prática do crime de tráfico de drogas”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 157.952-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Por outro lado, também não assiste razão à parte impetrante no que toca à pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), por si só, obsta a incidência do redutor”.
    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio).
    Por fim, não havendo reparo a ser feito na condenação ou na dosimetria da pena, restam prejudicadas as pretensões de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator